Tribunal: TJBA
Processo: 8109011-09.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109011-09.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA LUANE SANTOS CRUZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – A empresa apelada se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II, do CPC, haja vista ter demonstrado a contratação, mediante apresentação de documentos pessoais, e indícios de utilização e desbloqueio do cartão.

II- Não há que se falar em ilicitude da cobrança ou inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, tendo em vista a existência da relação contratual
III – Não se configura o dever de indenizar por danos morais quando demonstrada a licitude da conduta da parte ré.
IV– Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e não provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

(processo nº 8109011-09.2020.8.05.0001) interposto por
JOSENILTON ARAUJO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara De Relações de Consumo da Comarca de Salvador nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais contra
BANCO PAN S.A
, ora Apelado.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

Salvador, .